Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-03.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008077-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), EDILSON DA SILVA GOMES - CPF: 106.408.364-10 (PACIENTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA GOMES - CPF: 106.408.364-10 (PACIENTE), JUIZO DE ALTO TAQUARI MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA - CPF: 032.015.731-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, DANO E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– PRISÃO PREVENTIVA –
SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS –
CONCESSÃO DO BOTÃO DO PÂNICO À OFENDIDA A FIM DE SALVAGUARDAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA
.

Cabível a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas quando se verificar, na espécie, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas menos gravosas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública e tutelar a
integridade física, moral e psíquica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Edilson da Silva Gomes
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alta Taquari/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º, 140,
caput
, 147 e 163,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, aduz o impetrante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida constritiva, assegurando que
“os fatos não evidenciam motivos para manter a prisão preventiva”
(id. 39226456).

Acresce que, além dos predicados favoráveis do paciente, vislumbra-se a desnecessidade da
ultima ratio
ante a conduta de
Edilson da Silva Gomes
que
“apresentou-se perante a autoridade policial, não ofereceu qualquer risco à vítima”
e que
“não há possibilidade de se admitir que a sua liberdade venha em prejuízo da instrução criminal e da aplicação da lei penal, assim como temer por possível perigo à ordem pública, já que sequer existe qualquer condenação por parte do paciente”
(id. 39226456).

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, o que almeja ver confirmado ao fim.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido (id. 39245972).

Informes devidamente subscritos (id. 405114967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 42135468).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a concessão da ordem pretendida,
ratificando a decisão liminar
.

Observa-se que o paciente foi preso em flagrante em 09.02.2020 por, em tese, ter praticado os crimes previstos nos artigos 129, § 9º, 140,
caput
, 147 e 163,
caput
, do Código Penal, contra a ofendida
Maria José Cândido da Silva
.

Em 10.02.2020, no bojo do processo n. 1000162-15.2020.8.0092, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva pautando-se na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva (304377144).

No
decisum
, o juízo de primeiro grau explanou, ainda, que
“
nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da especificidade do caso, isto é, da

gravidade concreta do delito e periculosidade do indiciado. (Art. 282, § 6º, do CPP)” e impôs a
Edilson da Silva Gomes
as seguintes medidas protetivas:

“Proibição de:

a) manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

b) frequentar a residência, local de trabalho da vítima, bem como de sua
família, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica;

c) aproximar-se da vítima, devendo manter-se afastado desta pela distância mínima de 100 (cem) metros”

(304377144).

Em 02.04.2020 foi deferida a liminar vindicada para determinar
“a imediata expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente EDILSON DA SILVA GOMES, se por outro motivo não estiver preso, mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas, sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo juízo singular: a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares); e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”
(id. 39245972).

Acertadamente, a revogação da prisão preventiva na liminar
supracitada
embasou-se, em suma, na primariedade do agente, na suficiência das medidas – alternativas e protetivas –
,
e na constatação de que
“as características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado”
(id. 39245972).

Ora, conforme nova redação do art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, examinando a hipótese à luz de um juízo de proporcionalidade, tem-se que a determinação de medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP) e de medidas protetivas deferidas em prol da vítima consubstanciava a providência mais adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Registre-se que as informações remetidas pelo magistrado de primeiro grau dão conta da prolação de nova decisão:

“Foi deferida na data de 02/04/2020 liminar em HC ao paciente determinado sua imediata soltura, mediante o cumprimento de medidas cautelares, sendo posto em liberdade na data de 03/04/2020.

Considerando que a vítima informou à autoridade policial que o paciente foi até a residência dela, logo após sua soltura, agredindo-a e ameaçando-a de morte, foi decretada novamente, na data de 14/04/2020 a PRISÃO PREVENTIVA do paciente, com base no art. 20 da Lei Maria da Penha.

O decreto de prisão foi efetivamente cumprido na data de 22/04/2020”
(id. 40514967).

A despeito dos informes prestados apontarem a existência de um novo decreto prisional em face do paciente, vê-se que este se deu em momento posterior à impetração deste
writ
, refere-se a feito diverso – processo n. 1000122-33.2020.8.11.0092 –, e não se confunde com o ato judicial impugnado na espécie.

A medida constritiva decretada no processo n. 1000122-33.2020.8.11.0092 fundamentou-se no descumprimento das medidas protetivas, ao passo que, na presente ação constitucional, o impetrante insurge-se contra a custódia cautelar imposta anteriormente no processo n. 1000162-15.2020.8.0092,
“por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva”
ante a suposta prática dos delitos de lesão corporal, injuria, ameaça e dano (id. 39226456).

Com efeito, não se pode olvidar que no presente
habeas corpus
o impetrante se insurge, tão somente, contra a ordem judicial levada a efeito no processo n. 1000162-15.2020.8.0092 – conversão da prisão em flagrante em preventiva em 10.02.2020 –, não sendo cabido valer-se de decisão superveniente e relativa a processo distinto para fins de denegação da ordem.

Desse modo, examinado o ato coator discutido neste
writ
e as circunstâncias fáticas apresentadas, não se mostra idônea a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para decretar a medida extrema naquele momento, porquanto não logrou demonstrar, com elementos concretos, o risco à preservação da ordem pública, restando, assim, suficiente a aplicação das medidas menos gravosas (artigo 319 do CPP), conglobadas às protetivas.

Nesse sentido:

“A prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio. Não havendo indicação de elementos concretos aptos a demonstrar o efetivo risco para a ordem pública, para a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal, mostra-se suficiente, no caso, a aplicação de medidas alternativas”
(STJ. HC n. 538599/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. DJe 12.03.2020).

Por conseguinte, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, para confirmar a liminar dantes deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020